Tribunal: TJSP
Processo: 1015229-81.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. PREVENÇÃO JULGAMENTO. Prevenção da C. 11a Câmara de Direito Público, diante de prevenção pelo anterior julgamento do recurso de apelação no 1008902-23.2023.8.26.0032 que foi julgado em 29.05.2024 pela relatoria do E. Des. Márcio Kammer. Discussão dos mesmos fatos. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. PREVENÇÃO JULGAMENTO. Prevenção da C. 11a Câmara de Direito Público, diante de prevenção pelo anterior julgamento do recurso de apelação no 1008902-23.2023.8.26.0032 que foi julgado em 29.05.2024 pela relatoria do E. Des. Márcio Kammer. Discussão dos mesmos fatos. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Redistribuição do feito. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.